Tribunal: TJSP
Processo: 0004990-41.2015.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUER A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS SEUS REQUISITOS – O PEQUENO VALOR DA ‘RES’ NÃO BASTA PARA QUE A CONDUTA SEJA INSIGNIFICANTE – O RECONHECIMENTO DA BAGATELA CORRESPONDERIA A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ESSE TIPO DE DELITO – PENA BEM DOSADA – RECURSO NÃO PROVIDO.